Tribunal: TCU
Processo: 043.091/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3570/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.091/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mauricio Ricardo Gondran (XXX.322.040-XX); Murilo de Sousa Andrade (XXX.050.966-XX); Nair Koppe (XXX.802.500-XX); Nelson da Costa Moreira Junior (XXX.042.558-XX); Neusa Borges Machado (XXX.937.967-XX); Pablina Maria Moehlmann (XXX.781.219-XX); Pablo Cachoeira Claudino (XXX.881.269-XX); Patricia Ianegitz (XXX.862.799-XX); Patricia Rosana Moreira Fernandes Enes (XXX.541.591-XX); Paula Eugenia Batista Teles Bandeira (XXX.296.811-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.